Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSE. PROVA SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APARÊNCIA DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em que se busca a reforma de decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro, deferiu o pedido de tutela de urgência para manter o embargado na posse do imóvel e suspender as medidas constritivas advindas de reintegração de posse determinada em sentença transitada em julgado.
2. Se a situação financeira comprovada no processo revela que a agravante não possui meios de arcar com as despesas processuais sem o sacrifício de sua subsistência e de sua família, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Segundo o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, o embargante, ora agravado, adquiriu a posse de lote por meio de instrumento de cessão de direitos efetivada em 10/06/2019, enquanto tramitava ação possessória cuja sentença transitou em julgado em 29/08/2022.
5. Os embargos de terceiro materializam ação desconstitutiva proposta por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença proferida em processo de conhecimento. Inteligência dos artigos 674 e 675 do CPC.
6. No caso concreto e em fase incipiente, embora os embargos tenham sido opostos alguns meses após o trânsito em julgado, deve-se presumir a boa-fé do embargante, ora agravado, sobre a ciência quanto à existência da demanda originária e ao trânsito em julgado da sentença no respectivo processo de conhecimento, sendo que este ponto deverá ser objeto de cognição no mérito dos embargos de terceiro.
7. Provada sumariamente a posse, é cabível a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Nesse particular, não se exige, para a concessão da tutela de urgência a que se refere o artigo 678 do CPC, cognição exauriente assentada em prova definitiva sobre a legitimidade da posse do embargante.
8. Não se confundem os pressupostos que ensejam a concessão de tutela possessória, relativos à melhor posse, com a aparência de posse que fundamenta a oposição de embargos de terceiro e a concessão de tutela de urgência decorrente do artigo 678 do CPC, ao mesmo passo em que não se exige anterioridade da posse do embargante/agravado em relação à da embargada/agravante, mas apenas que o exercício do direito se extraia de prova razoável, mesmo que em aparência, quando da incidência de possível constrição em processo que o embargante não integre como parte.
9. A decisão recorrida se revela adequada, considerando a necessidade de, nesta fase processual, resguardar o direito advindo da aparência de posse do embargante, ora agravado, até o julgamento do mérito da ação pelo juízo a quo, oportunidade em que aspectos fundamentais atinentes à transmissão da posse do bem poderão ser objeto de discussão em instância processual adequada.
10. Recurso conhecido e não provido. Concedido o benefício da gratuidade de justiça.